Tribunal: TJES
Processo: 5003767-06.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-06.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: BRENDA FARIAS ROSA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR FALECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO CERTAME DE 2004. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DO VÍNCULO COM BASE EM DECRETO MUNICIPAL DE ESTABILIZAÇÃO E CERTIDÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERDA DE ARQUIVOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODE OBSTAR O DIREITO DA DEPENDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5003767-06.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA (IPREVI)

EMBARGADOS:
BRENDA FARIAS ROSA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR FALECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO CERTAME DE 2004. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DO VÍNCULO COM BASE EM DECRETO MUNICIPAL DE ESTABILIZAÇÃO E CERTIDÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERDA DE ARQUIVOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODE OBSTAR O DIREITO DA DEPENDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo IPREVI em face do v. acórdão proferido.

2.
Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado não teria observado o rigor documental exigido pelo Tribunal de Contas (TCEES) para o registro da pensão, especificamente a necessidade de apresentação do edital e homologação do processo seletivo de 2004 no qual o servidor falecido teria ingressado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

6. No caso em tela, o que se observa é que a matéria foi devidamente enfrentada. O acórdão embargado reconheceu a regularidade do vínculo do servidor com base em provas supletivas robustas:

A certidão emitida pela própria Secretaria de Saúde do Município de Viana, atestando a aprovação no certame;

O Decreto Municipal nº 183/2014, que estabilizou o servidor no quadro funcional;

O fato incontroverso de que a documentação original do certame de 2004 foi perdida pela própria Administração Pública municipal, não podendo tal desorganização administrativa ser imputada à dependente do falecido.

7. Portanto, não há omissão. O Colegiado apenas não acolheu a tese do IPREVI de que a ausência do edital de 2004 deveria anular o direito à pensão, especialmente quando o próprio ente público certificou a regularidade em momento anterior.

8. A insistência do embargante em rediscutir a valoração da prova e a aplicabilidade das normas do Tribunal de Contas sobre o caso concreto revela nítido mero inconformismo com o resultado do julgamento. A via dos aclaratórios é inadequada para a reforma do mérito por simples discordância da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS REJEITO, mantendo íntegro o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)